Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se a dilação probatória requerida pela parte ré é totalmente desnecessária à formação do convencimento do juiz.
2. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura. Basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado.
2.1. Na espécie, a parte autora instruiu a petição inicial, entre outros, com o contrato de prestação de serviços, com os e-mails em que busca o adimplemento das obrigações objeto das cobranças, com as notas fiscais e faturas das competências indicadas, bem assim com a planilha do débito. Portanto, a prova documental apresentada é apta a comprovar o fato constitutivo do direito do autor, preenchendo os requisitos da ação monitória.
3. Exibida nos autos prova documental hábil, cabia à ré demonstrar o pagamento dos serviços.
4. Não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório de comprovar o completo adimplemento das obrigações assumidas, cabível a cobrança promovida pela via da ação monitória.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do CPC. O simples uso dos meios de defesa ou recursal não caracteriza litigância de má-fé, pois a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, isto é, da intenção de obstar o trâmite regular do processo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.